Tribunal: CARF
Processo: 15374.724354/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.724354/2009-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.155 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2022
Recorrente
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2006
PAF.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PROVAS
EXTEMPORÂNEAS, APÓS A PRECLUSÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
No caso de pedido de restituição ou ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, é ônus do contribuinte a comprovação do direito
creditório alegado e o momento de apresentação das provas que suportam as
alegações é o da Manifestação de Inconformidade. Esgotadas as oportunidades
para comprovação do seu direito creditório sem que o Contribuinte tenha
demonstrado com suficiência seu pleito, é de se indeferir o pedido, com fulcro
no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
O princípio da verdade material encontra-se exaustivamente tratado no art. 16,
§4o do Decreto no 70.235, de 1972, que, por sua especificidade, não pode ser
afastado ou relativizado por princípios ou normas genéricas.
Súmulas CARF no 163 e 164.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama (relatora), que lhe deu provimento. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.724354/2009-19
Fl. 3900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3401-005.310, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 14/11/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CARÊNCIA PROBATÓRIA.
Esgotadas as oportunidades para comprovação do seu direito creditório sem
que o requerente tenha demonstrado com suficiência seu pleito, é de se não
reconhecer o pedido, com fulcro no artigo 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972.”

Irresignado, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
contradição e trazendo que a não apreciação dos documentos apresentados pela embargante,
quanto à comprovação do crédito perseguido, constitui cerceamento de defesa, não sendo
lícito concluir-se de pronto pelo indeferimento do crédito, sem antes se manifestar quanto à
repercussão de cada documento apresentado no que tange ao crédito pleiteado.

Em despacho às fls. 3760 a 3762, os embargos foram rejeitados em caráter
definitivo.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
ressurgindo com a discussão das seguintes matérias:
 Preclusão x Verdade Material x Mitigação da Regra constante do § 4o do
art. 16 do Decreto Federal 70.235/72;
Fl. 3901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

 Ausência de manifestação sobre os argumentos e documentos constantes
dos autos para a defesa dos demais itens que foram objeto de glosa.
Cerceamento do direito de defesa.

Trouxe, para tanto, que a decisão recorrida violou o direito de defesa da
contribuinte ao deixar de analisar os argumentos e documentos relativos aos demais pontos que
foram glosados juntados em sede de diligência.

Em despacho às fls. 3848 a 3854, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo para que seja rediscutida apenas a matéria tratada no
item (i) Preclusão x verdade material – mitigação da regra constante do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72.

Agravo foi interposto contra o despacho que deu somente parcialmente
seguimento ao recurso; e, em despacho de agravo às fls. 3871 a 3878, foi rejeitado.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 O art. 16 do Decreto 70.235/72 proíbe a juntada extemporânea de provas,
mas prevê as situações excepcionais que justificariam a sua apresentação.
Não há conflito entre o princípio em tela e a regra, mas, mesmo se esse
conflito existisse, não há nenhuma razão extraordinária que justificasse o
afastamento da regra;
 A intempestiva juntada aos autos de documentos, não pode ser aceita em
decorrência do disposto no art. 16, § 4o do Decreto 70.235/72.

É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 3902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, para melhor elucidar o direcionamento pelo conhecimento ou não do recurso, é de se
recordar:
 Acórdão recorrido:

Ementa:
“DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CARÊNCIA
PROBATÓRIA.
Esgotadas as oportunidades para comprovação do seu direito
creditório sem que o requerente tenha demonstrado com suficiência
seu pleito, é de se não reconhecer o pedido, com fulcro no artigo 16,
§ 4o, do Decreto no 70.235/1972.”
 Voto Vencedor:
“[...]
A despeito de o julgamento do presente processo decorrer de uma
Resolução exarada por essa Turma, porém com diferente composição,
verificou-se ao longo dos debates que a Recorrente, em sua
Manifestação de Inconformidade e no seu Recurso Voluntário, não
juntou documentos que viessem comprovar o seu direito creditório,
limitando-se a discutir em tese o conceito de insumo e sua aderência à
legislação das contribuições sociais. Por esse motivo, as provas que
foram juntadas somente após a desnecessária diligência, não
possuem validade, em razão do disposto no artigo 16, §4o, do
Decreto Federal 70.235/1972, e não se prestam ao exame desse
colegiado.
Nesse sentido, em razão de carência probatória, é de se conhecer do
Recurso Voluntário, porém negar-lhe provimento.”
 Acórdão 9101-002.781 indicado como paradigma:

Ementa:
Fl. 3903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

“RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4°. LEI
9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da
formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei n° 9.784/1999.”

Voto Vencedor:
“[...]
A interpretação isolada do artigo 16 e seu §4° poderia implicar na
interpretação - bastante rigorosa - da impossibilidade de juntada de
documentos depois da apresentação de impugnação administrativa,
ressalvadas as hipóteses dos incisos do §4°, acima colacionado
(impossibilidade de apresentação oportuna, por motivo de força maior,
refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos).
No entanto, não me parece seja o caso de adotar interpretação tão
rigorosa.
A Lei n° 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de
observância aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade proporcionalidade, ampla defesa e contraditório:
Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade,
ampla
defesa,
contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
A mesma Lei acrescenta que os processos administrativos devem
atender aos critérios dos quais se destacam:
Art. 2°: (.) Parágrafo único. Nos processos administrativos serão
observados, entre outros, os critérios de:
1- atuação conforme a lei e o Direito; (.)
Fl. 3904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações,
restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente
necessárias ao atendimento do interesse público;
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que
determinarem a decisão;
VIII — observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações
finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos
processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio.
Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade
moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos
contribuintes a produção de provas e, principalmente, resguardando-se
o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam à exigência legal.
Especificamente sobre a possibilidade de juntada de provas, o artigo
38, da Lei n° 9.784/1999 prescreve que:
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada
da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1° Os elementos probatórios deverão ser considerados na
motivação do relatório e da decisão.
§ 2° Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada,
as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Ao tratar do artigo 16, §4°, do Decreto n° 70.235/1972, são as
pertinentes considerações de Marcos Vinicius Neder e Maria Teresa
Martinez López:
Fl. 3905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes
para o Decreto n° 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um
dos princípios mais caros ao processo administrativo que é o da
verdade material. (.)
Assim, revela destacar que a depender da situação é possível
flexibilizar a norma, desde que evidentemente, a prova apresentada
seja inconteste e nesse sentido independa da análise de uma instância
inferior, eis que a preclusão liga-se ao princípio do impulso
processual. (.)
Na prática, quer nos parecer que, o direito à parte à produção de
provas comporta graduação a critério da autoridade julgadora, com
fulcro em seu juízo de valor acerca da utilidade e necessidade, de
modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade desejável e a
segurança indispensável na realização da justiça.
(Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 3' edição,
Dialética, 2010, fls. 305 e 306.)
Diante de tais razões, voto por dar provimento ao recurso especial
do contribuinte, determinando a baixa dos autos para que a Turma a
quo aprecie os documentos apresentados pelo contribuinte.”
 Acórdão 2202-005.194 indicado como paradigma:

Ementa:
“PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS
DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal,
deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no
Fl. 3906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa
controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha,
em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo,
colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância
constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado,
de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4.0 do art. 16 do Decreto n.° 70.235, não se cogitando de preclusão.”

Voto:
[...]
O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito
de não ser tributado, prova esta que entendia ser suficiente para
demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira
instância, a qual expôs firmes razões para infirmar a tese jurídica do
sujeito passivo. Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs
recurso voluntário, observando o prazo legal. Nesta ocasião,
apresentou inovação documental, porém vinculada a matéria já
controvertida e focada em contrapor fundamentos da decisão de piso e
reafirmar sua tese de defesa, não inovando quanto as suas teses de
defesa. Este é o cerne da apreciação neste capítulo.
Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.° 70.235,
de 1972, traz regramento específico quanto a apresentação da prova
documental. Lá temos normatizado que, em regra, a prova documental
será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual (art. 16, § 4.°, caput). Porém, há
ressalvas, isto porque resta previsto que não ocorre a preclusão
quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.°, alínea "a"); b)
refira-se a fato ou a direito superveniente (art. 16, § 4.°, alínea ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
Fl. 3907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

autos (art. 16, § 4.°, alínea "c"). A juntada dos novos documentos,
com supedâneo em quaisquer das ressalvas, deve ser formulada pelo
contribuinte à autoridade julgadora (art. 16, § 5.°).
Dito isto, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se
buscar a revelação da verdade material, especialmente na tutela do
processo administrativo, de modo a dar satisfatividade ao
administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio.
Em outras palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva. A processualistica dos autos tem regência pautada em
normas específicas do Decreto n.° 70.235, de 1972, mas também, de
modo complementar, pela Lei n.° 9.784, de 1999, e, de forma
suplementar, pela Lei n.° 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte,
orientado por princípios intrínsecos que norteiam a nova
processualistica pátria, inclusive observando o dever de agir da
Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito
da tutela da confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na
moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
[...]
De mais a mais, o contribuinte requereu a juntada dos novos
documentos, na forma do art. 16, § 5.°, do Decreto n.° 70.235, de
1972, na forma como a legislação lhe impõe proceder.
Sendo assim, os documentos juntados com o recurso voluntário serão
apreciados (e-fls. 281/309) quando da análise do mérito. [...]”

Da transcrição das ementas e votos dos arestos recorrido e paradigma, entendo
que o recurso deva ser conhecido, eis que comprovada a divergência jurisprudencial. Todos os
acórdãos tratam da mesma discussão, qual seja, possibilidade ou não da análise de documentos
juntados na fase recursal e aplicação ou não do formalismo moderado. No último paradigma,
inclusive, considerou-se que o contribuinte havia trazidos novos documentos frente ao
direcionamento dado pela 1a instância administrativa. No presente caso, vê-se que a discussão
gira em torno do conceito de insumos que, por sua vez, evoluiu ao longo do tempo até decisão
definitiva, em sede de repetitivo, dada pelo STJ quando da apreciação do REsp 122170. Antes de
Fl. 3908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

2018, a DRJ aplicava a tese restritiva, inclusive o fisco para autuações – o que é o presente caso
– o que direcionava o contribuinte a apresentar apenas a sua tese mais ampla para a refutar os
dispositivos da IN 404/04 (considerados posteriormente como ilegais).

Ora, com a interposição do recurso voluntário ao CARF, considerando que o
colegiado já discutia as 3 teses (Restrita – conceito do IPI, Ampla – Conceito intermediário com
critérios de essencialidade e relevância e Ampla com o dispositivo do RIR/99), o colegiado
resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que pudessem
avaliar os itens, conforme a convicção de cada julgador. Vê-se que houve novas razões –
mudança de entendimento quanto à aplicação da tese que, por sua vez, faria necessário o
contribuinte apresentar descritivo sobre a vinculação de cada item discutido com a sua atividade.
Antes não era necessário, pois apenas estava sendo aplicada a tese restritiva da IN 404/04.

O último acórdão indicado como paradigma aplicou o art. 16, § 4o, alínea “c”,
do Decreto 70.235, trazendo que tais provas juntadas em sede de recurso voluntário se destinaria
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.°, alínea "c") – da
mesma forma, a rigor, dessa situação.

Em vista do exposto, entendo que o recurso especial interposto pelo sujeito
passivo deva ser conhecido, eis que presente a divergência jurisprudencial. O que concordo com
o exame de admissibilidade constante em despacho.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, qual seja, “Preclusão x
verdade material – mitigação da regra constante do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.”, entendo
que assiste razão ao sujeito passivo. Primeiramente, entendo que o colegiado a quo deveria ter
considerado as provas juntadas aos autos em sede de diligência resolvida, por unanimidade de
votos, pela turma julgadora. Ora, se houve apreciação dos autos, sendo resolvido pela diligência,
quando da apreciação das provas juntadas, invocar a preclusão seria, nesse caso, anular a
Resolução daquela turma.

Ademais, no caso vertente, entendo que na 2a instância à época estava sendo
discutido o conceito intermediário, inclusive o STJ havia apreciado recentemente o REsp 122170
Fl. 3909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

– o que, para aplicar a nova tese superveniente deveria o julgador avaliar os itens debatidos – se
estariam respaldados pelos critérios da essencialidade e pertinência à atividade do sujeito
passivo. O que a aceitação da apresentação dessas provas juntadas em sede de diligência estaria
em conformidade com o art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72.

No âmbito administrativo deve prevalecer a formalidade moderada, bem como
a verdade material. Para fins de se evitar litígios desnecessários, por economia processual, é de
se afastar a preclusão e analisar a documentação que comprova o direito creditório do sujeito
passivo.

Sabe-se que o processo administrativo tributário, regido pelo princípio da
verdade material, não permite análise rasas de documentos, tampouco a prevalência de
declarações equivocadas, uma vez que se constate que os fatos se deram de forma distinta
daquilo que foi declarado. O que não ocorreu nesse caso.

Em respeito a Lei 9.784/99, entendo que se pode admitir a relativização do
princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do princípio da verdade material, podem ser
analisados documentos e provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância, ainda mais quando podem comprovar a certeza e liquidez do
direito creditório e com a tese restritiva firmada pela DRJ não haveria porque o contribuinte
apresentar provas vinculando os itens à sua atividade. Ora, a tese definitiva dada pelo STJ – tese
intermediária do conceito de insumos – ocorreu justamente após o julgamento de 1a instância.

Em vista de todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, com retorno ao colegiado a quo para apreciação do mérito com
as provas acostadas em sede de diligência.
É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 3910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto à análise da seguinte matéria: “(a) Da preclusão x
verdade material x provas extemporâneas - mitigação da regra constante do §4o do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972”, como passo a explicar.
No Acórdão recorrido, que trata de DCOMP - solicitação de crédito de COFINS,
o Colegiado negou provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a preclusão consumativa,
com fundamento no art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF):
“Esgotadas as oportunidades para comprovação do seu direito creditório sem que o
requerente tenha demonstrado com suficiência seu pleito, é de se não reconhecer o
pedido, com fulcro no artigo 16, §4o, do Decreto no 70.235/1972.”
Agora, em sede de especial o Contribuinte sustenta a necessidade de mitigação da
Regra constante do §4o do art. 16 do Decreto Federal 70.235/72.
Primeiramente, importante ressaltar, que neste processo, não está a tratar de caso
em que as provas extemporâneas apresentadas “comprovam inequivocamente a certeza e
liquidez do direito creditório declarado na Declaração de Compensação (DCOMP) transmitida”,
portanto, situação diferente de outros processos dessa mesma empresa analisados por esta 3a
Turma da CSRF.
Constata-se isso no presente processo (falta de prova da certeza e liquidez), uma
vez que o próprio relator vencido no Acórdão recorrido (único membro da Turma que acatava a
prova preclusa), propôs provimento parcial, afirmando que várias das rubricas não estão
detalhadas com clareza. Confira-se (fl. 3.689)
“Do que consta nos autos, não se conseguiu constatar com clareza se Serviço de
transporte de pessoal; Serviços de Informática; Serviços de Consultoria; Projetos;
Serviços de vigilância; Manutenção em equipamentos de informática;, lanche e similar,
Hotelaria, Táxi; Serviços de apoio; Serviços de lavanderia; Administração e
Fiscalização de obras; Obras de Edificação, Conservação e limpeza predial;
Manutenção de equipamentos de Telecomunicações e de ar condicionado seriam
essenciais, necessários, pertinentes e inerentes à atividade fim do sujeito passivo,
sendo ausente, ou em muitos casos, insuficientes as provas trazidas aos autos”.
Por outro lado, entendo que o julgador administrativo não poderia deixar de
aplicar o art. 16, §4o do Decreto no 70.235, de 1972, em nome de “verdade material”, como no
presente caso, em que não houve colaboração da parte, que juntou documentos
intempestivamente e, ainda, de forma inconclusiva, apenas na instância final administrativa.
O fato é que o princípio da verdade material está exaustivamente tratado no art.
16, §4o do Decreto no 70.235/72, que, por sua especificidade, não pode ser afastado ou
relativizado por princípios ou normas genéricas.
Por fim, como é cediço, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e
apresentar os documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
Fl. 3911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.155 - CSRF/3a Turma
Processo no 15374.724354/2009-19

creditamento e apresenta-los quando de sua Impugnação. Isso porque, regra geral, considera-se
que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373, do
CPC/2015.
Aliás, esse tema encontra-se assentado na Súmula CARF no 163, que endossa que
a diligência é uma faculdade (e não uma medida obrigatória para suprir deficiência probatória a
cargo do postulante) para o julgador.
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir
aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por outro lado, a Súmula CARF 164, esclarece que a prova seria indispensável,
conforme a seguir:
Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que
se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Portanto, os fundamentos apresentados pelo julgado atacado não merecem ser
reparados.
Conclusão
Em face do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3912
DF CARF MF
Documento nato-digital